Tribunal: TJMT
Processo: 1016924-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RAI no 1016924-91.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Ginco Safira Incorporações Ltda., objetivando a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valores ajuizada por Cleuza Ferreira dos Santos e outro, determinando que a ré providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito judicial da quantia de R$ 36.087,26 (trinta e seis mil e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), referentes à atualização da proporção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelo imóvel, que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, bem como suspenda a cobrança relativa à proposta de compra em discussão.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que, em caso de distrato, forçosa a aplicação do rito disposto nas Leis no 4.591/64 e 13.786/18, porquanto a incorporação em apreço está sob a égide do patrimônio de afetação, e, segundo o regramento aplicável à espécie, pode o incorporador, em regra, reter sobre o valor pago pelo adquirente, não apenas a pena convencional de até 50%, mas, também, os tributos incidentes sobre o imóvel e as cotas condominiais em aberto e não pagas durante o período de posse do comprovador e quaisquer outros encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas em contrato.
Alega, ainda, que os valores porventura devidos ao adquirente, deverão ser devolvidos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a expedição do habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, e que a obra está prevista para ser concluída em novembro de 2023.
Pede a suspensão da decisão apenas em relação à obrigação de promover o depósito do valor de R$ 36.087,26 (trinta e seis mil e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos).
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Isto porque, o STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que, “ Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.
In casu, apesar de haver entre as partes apenas uma proposta de compra, constando o resumo contratual no verso, ou seja, sequer chegaram a entabular o contrato de compra e venda, consta do aludido documento o seguinte, in verbis:
“Em caso de cancelamento da presente Proposta (contrato preliminar) por inadimplência ou desistência de uma das Partes, desde que o referido cancelamento ocorra em momento ANTERIOR à celebração do Contrato de Compra e Venda com pacto adjeto de Alienação Fiduciária do imóvel adquirido nos termos d Lei no 9.514/97, será cobrada a importância equivalente à 10% (dez por cento) sobre o preço do imóvel, a título de multa em razão do desfazimento do negócio, bem como a título de cobertura de despesas obrigatórias, administrativas, tributárias e corretagem imobiliária.” (ID. 34852892) (destaquei)
Nesse viés, independentemente de o cancelamento da proposta ter se dado por culpa do comprador - fato que será melhor apurado na fase de conhecimento -, consta no aludido documento que, em caso de cancelamento da Proposta (contrato preliminar), será cobrada a importância equivalente à 10% sobre o valor do imóvel, não prevalecendo a tese do agravante de que a incorporação em apreço encontra-se sob a égide do patrimônio de afetação, e que, portanto, tais quantias somente poderiam ser devolvidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a expedição do habite-se ou documento equivalente.
Ademais, considerando que a autora/agravada, em razão da proposta de compra ajustada em 16/12/2019, pagou pelo imóvel o preço de R$ 68.255,23, que atualizado perfaz a monta de R$ 72.174,53 (setenta e dois mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), a determinação do juízo a quo no tocante ao depósito judicial no valor R$ 36.087,26 (trinta e seis mil e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), revela-se, inclusive, aquém, frente ao quantum desembolsado pela agravada, considerando as disposições contidas na Proposta de compra (Contrato Preliminar).
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator